Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-46.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001693-46.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SIRINO DE CARVALHO - CPF: 059.234.411-87 (RECORRENTE), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001693-46.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

Recorrido(s):

MARIA SIRINO DE CARVALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO INDEVIDO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADO – SEGURO – PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida de serviços não contratados configura a falha na prestação dos serviços contratados, ensejando o dever de indenizar, na forma do art. 186 e art. 927, do CC.

Para fixação do quantum, deve-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
mantendo os efeitos da tutela, para:

A) CONDENAR a Requerida CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
a devolução da importância de R$ R$ 448,80 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), a título de dano material
, a reclamante MARIA SIRINO DE CARVALHO, com juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (43 STJ);

B) CONDENAR, a Requerida CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados a Requerente MARIA SIRINO DE CARVALHO, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença,
DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes quanto ao seguro
em discussão nesse processo, tornando definitivos os efeitos da tutela.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

A Recorrente, nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, para que o valor da condenação seja reduzido.

A parte Recorrida, por sua vez, refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, bem como atento às razões recursais expostas, verifico que restou amplamente demonstrado nos autos as cobranças indevidas lançadas na conta bancária do Reclamante, e ainda, não adveio qualquer documento que comprovasse a legalidade de tais cobranças ou a efetiva contratação do serviço, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

Conforme comprovado na inicial, foram seis descontos no valor de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos) cada, totalizando R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

A cobrança de serviço não contratado caracteriza o ato ilícito, ensejando o dever de reparar os danos causados, nos moldes do art. 186 e art. 927, do Código Civil, assim como art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Na esteira do art. 42, parágrafo único, do CDC, os valores indevidamente cobrados deverão
ser restituídos em dobro.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados por esta Turma Recursal Única em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em conta a cobrança e pagamento dos valores indevidos no valor de R$ 224,40 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), sendo a autora idosa, sendo descontando de seu benefício.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do art. 55, da lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020